Tribunal: TJES
Processo: 5006452-60.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006452-60.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCERLI APARECIDA SILVA SOTERIO
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. DEPÓSITO EM CONTA DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira.
2. A autora alegou que percebe aposentadoria por invalidez e foi surpreendida com a inclusão de contrato de empréstimo consignado no seu benefício, no valor de R$ 52,20 mensais, com 84 parcelas. Negou ter aderido ao referido contrato e requereu a declaração de inexistência da contratação, devolução em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.
3 Sentença de improcedência, reconhecendo a validade do contrato diante da comprovação de assinatura biométrica, geolocalização compatível e depósito do valor na conta bancária da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira logrou comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico e se, diante dessa comprovação, subsiste direito à devolução dos valores descontados e à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC. Entretanto, a inversão do ônus da prova exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, requisitos não configurados no caso.
6. A instituição financeira apresentou documentação que comprova a regularidade da contratação: biometria facial com geolocalização próxima à residência da autora, captação de “selfie” e de documento de identidade, além de depósito do valor contratado na conta da autora.
7. A autora não apresentou boletim de ocorrência, tampouco restituiu os valores creditados. Em depoimento pessoal, reconheceu a similaridade da assinatura.
8. O histórico bancário apresentado confirma compatibilidade entre o perfil financeiro da autora e a operação contratada, inexistindo indícios de fraude.
9. Ausente a falha na prestação do serviço, não se configura ilícito a ensejar devolução em dobro ou indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TES
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É válida a contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico, mediante comprovação de biometria facial, geolocalização compatível e depósito em conta bancária do contratante. 2. Ausente a falha na prestação do serviço, não há direito à repetição de indébito ou à indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.099/1995, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC 1002344-69.2022.8.26.0032, Rel. Des. Cláudio Marques, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 30.03.2023; Súmula 385/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006452-60.2024.8.08.0014

RECORRENTE: JOCERLI APARECIDA SILVA SOTERIO

RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. DEPÓSITO EM CONTA DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira.
2. A autora alegou que percebe aposentadoria por invalidez e foi surpreendida com a inclusão de contrato de empréstimo consignado no seu benefício, no valor de R$ 52,20 mensais, com 84 parcelas. Negou ter aderido ao referido contrato e requereu a declaração de inexistência da contratação, devolução em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.
3 Sentença de improcedência, reconhecendo a validade do contrato diante da comprovação de assinatura biométrica, geolocalização compatível e depósito do valor na conta bancária da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira logrou comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico e se, diante dessa comprovação, subsiste direito à devolução dos valores descontados e à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC. Entretanto, a inversão do ônus da prova exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, requisitos não configurados no caso.
6. A instituição financeira apresentou documentação que comprova a regularidade da contratação: biometria facial com geolocalização próxima à residência da autora, captação de “selfie” e de documento de identidade, além de depósito do valor contratado na conta da autora.
7. A autora não apresentou boletim de ocorrência, tampouco restituiu os valores creditados. Em depoimento pessoal, reconheceu a similaridade da assinatura.
8. O histórico bancário apresentado confirma compatibilidade entre o perfil financeiro da autora e a operação contratada, inexistindo indícios de fraude.
9. Ausente a falha na prestação do serviço, não se configura ilícito a ensejar devolução em dobro ou indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TES
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É válida a contratação de empréstimo consignado realizada por meio eletrônico, mediante comprovação de biometria facial, geolocalização compatível e depósito em conta bancária do contratante. 2. Ausente a falha na prestação do serviço, não há direito à repetição de indébito ou à indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei nº 9.099/1995, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC 1002344-69.2022.8.26.0032, Rel. Des. Cláudio Marques, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 30.03.2023; Súmula 385/STJ.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por
JOCERLI APARECIDA SILVA SOTERIO
em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
, na qual a parte autora narra, em síntese, que percebe aposentadoria por invalidez perante o INSS (NB.: 121.191.50-2).Aduz que, em abril de 2022, tomou ciência da inclusão de um contrato de empréstimo consignado no seu benefício, n. 90130404081, com 84 parcelas de R$52,20. Contudo, assegura que não aderiu ao negócio jurídico em comento. Diante do aludido cenário, ajuizou a presente ação pugnando a declaração de inexistência da contratação, a condenação do banco réu ao ressarcimento em dobro dos valores descontados, além de indenização por dano moral.

Em contestação (ID 11293185), a instituição financeira ré argúi preliminares de falta de interesse de agir por ausência de pretensão resistida e ausência de juntada de documento essencial. No mérito, alega, em suma, a regularidade do contrato firmado entre as partes.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 11293201).

Irresignada, a requerente interpôs Recurso Inominado (ID 11293203), sustentando que não há qualquer elemento probatório que confirme a contratação do empréstimo, fato totalmente desconsiderado pelo juízo a quo. Aduziu que o recorrido abusou em sua prática comercial, causando danos à consumidora, que se viu atrelada a dívidas que desconhecia. Requereu, ao final, a reforma da sentença para o fim de condenar o Recorrido à devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados, bem como declarar nulo o discutido contrato e ao pagamento de compensação por danos morais.

Contrarrazões ao ID 11293207, ocasião em que o requerido pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Diante da conexão entre os processos nº 5006452-60.2024.8.08.0014 e nº 5006454-30.2024.8.08.0014, nos termos do art. 55 do CPC, promovo o julgamento simultâneo das demandas, por se tratar de causas que apresentam identidade de pedido ou de causa de pedir, visando à prevenção de decisões conflitantes e à garantia da segurança jurídica. Ressalte-se que ambos os processos foram regularmente distribuídos por sorteio.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

De início, observa-se que, na fase recursal, o banco requerido inova ao juntar ofício expedido pela Cooperativa Sicoob (ID 11293210), ficando tais documentos isentos de apreciação pelo juízo
a quo
, não podendo, então, ser apreciados por esta Turma Recursal, sob pena de ferir o Duplo Grau de Jurisdição ou de ir de encontro à regra esculpida no art. 336 do CPC (Princípio da Eventualidade).
Com isso, os documentos apresentados somente em fase recursal configuram vedada inovação recursal, mormente por não ter o recorrente demonstrado a impossibilidade de juntada em momento anterior.

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora alega ter sido surpreendida com descontos em seu benefício de pensão por morte, relativo a um contrato de empréstimo consignado em nome do banco réu, o qual afirma não ter contraído. Aduziu que os descontos acontecem desde 11/12/2023. Pugna, ao final, a declaração de nulidade do negócio jurídico, dano material (devolução em dobro) e dano moral.

Pois bem.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante a aplicação da legislação consumerista, a possibilidade da inversão do ônus probatório,como forma de facilitação da defesa dos direitos do consumidor em Juízo, não é automática e se opera diante da presença de seus requisitos configuradores, a saber: a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações, circunstâncias não verificadas na espécie.

No caso, muito embora a autora questiona a contratação, a instituição financeira ré logrou comprovar a efetiva contratação digital (ID 11293186 e 11293187), por meio de biometria facial e com geolocalização, cujas coordenadas indicam endereço próximo à residência da autora, bem como a captação de “selfie” e foto do documento de identificação idêntico ao colacionado na exordial, além dos valores terem sido depositados em favor da recorrente em sua conta bancária na Banco Santander - Banco 33 (ID 11293191).

Na hipótese, tais requisitos não se encontram presentes. Ao contrário, a instituição financeira apresentou documento que comprova a contratação (ID 10988873),cujo endereço indicado coincide ao informado pela própria autora na petição inicial. Ademais, em depoimento pessoal, a autora reconheceu que a assinatura no contrato “parece ser dela”. Além disso, o histórico de operações bancárias (ID 11292769) reforça a compatibilidade entre o perfil financeiro da autora e a operação contratada.

Veja-se o que apontou o sentenciante (ID 11293201):

Analisando o acervo probatório acostado aos autos segundo os critérios de distribuição dos ônus da prova, tenho que a tese da defesa é absolutamente verossímil, no sentido de que os contratos questionados existem, são válidos e estão aptos a produzir seus efeitos.

Promovendo a leitura de cada instrumento contratual, enxerga-se a existência de biometria facial da Autora (selfie) captada em momentos distintos, sendo que a fisionomia da contratante é similar à que consta no documento de identificação pessoal da Requerente por ela fornecido.

Em cada contrato de refinanciamento há a indicação da geolocalização do local da sua pactuação, distante apenas dois metros do logradouro indicado pela Autora como sendo o seu domicílio conforme a peça vestibular.

Por sinal, a Autora entra em contradição ao dizer, em audiência, que jamais residiu no local indicado como sendo o da contratação.

Cada contrato teve como objetivo refinanciar negócios pretéritos: o contrato nº 90130404081 refinanciando o empréstimo nº 010017462176 e o contrato nº 90130294544 refinanciando o empréstimo nº 010120734572.

Estranhamente, em réplica a parte Autora impugna a existência dos contratos refinanciados que, por sinal, sequer foram mencionados na petição inicial.

Neste caso, é inevitável o questionamento: por que não foram impugnados, num primeiro momento, os negócios originais (nº 010017462176 e nº 010120734572) já que, pela versão apresentada em réplica, eles também não foram contratados e deles decorreram descontos segundo o histórico de empréstimo consignado apresentado pela própria Autora?

Conforme lembrado alhures, somente no dia 17/06/2024 a Autora moveu nove ações com o mesmo pedido e causa de pedir próxima contra agentes financeiros diversos, o que é algo incomum.

Com isso, tenho que o perfil fraudulento da contratação não restou evidenciado.

Na hipótese dos autos, a requerente/recorrente não lavrou boletim de ocorrência, tampouco procedeu à restituição da quantia creditada em sua conta corrente em decorrência do aludido empréstimo.

Reforço que, o histórico de créditos juntado pela própria autora com a sua petição inicial (ID 11292769) evidencia que a contratação do empréstimo em discussão condiz com o perfil de consumo da consumidora.

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer falha de segurança na prestação dos serviços bancários da ré, tampouco qualquer ilícito apto a justificar a pretendida reparação pelos danos materiais e morais.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Empréstimo consignado. Sentença de improcedência. Insurgência. Inversão do ônus da prova do inc. VIII, art. 6º do CDC. Empréstimo consignado eletrônico. Possibilidade. Documentos juntados pelo réu que comprovam a contratação por meio de biometria facial. Geolocalização que indica o endereço residencial da autora. Conhecimento prévio pela autora acerca das taxas, encargos e demais condições do contrato. Inteligência do art. 21 da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008. Autora que não noticiou o furto de seu documento pessoal e foto selfie. Ou a autora entregou tais documentos e dados a terceiro ou ela mesmo realizou a contratação. Disponibilização do valor tomado emprestado. Inexistência de indícios de fraude. Validade da contratação reconhecida. Ainda que assim não fosse, não restariam caracterizados danos morais diante do fato dos descontos terem se dado em valor modesto e ter havido depósito de valor expressivo em contrapartida. Inexistência de supressão de verba alimentar. Danos morais não configurados. Alteração da verdade dos fatos. Multa por litigância de má-fé mantida. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; AC 1002344-69.2022.8.26.0032; Ac. 16615511; Araçatuba; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cláudio Marques; Julg. 30/03/2023; DJESP 10/04/2023; Pág. 2522).

Por tudo, é de rigor a manutenção da r. sentença, não tendo a recorrente deduzido argumentos capazes de infirmar a sua conclusão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)